Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022173-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES –
DETERMINAÇÃO NO INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO ADVOGADO/AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO - PENDENTES DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em trânsito em julgado diante da oposição de embargos de declaração em decisão de reconhecimento do direito do patrono receber os honorários advocatícios prestados à pessoa jurídica, no qual foi concedido efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022173-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA
e

LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de determinação no incidente processual instaurado, para que seja apurado o valor que é devido ao advogado/agravante a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari.

O agravante narra que o Magistrado de Primeiro Grau fixou como ponto controvertido a ser dirimido o valor tangente aos honorários, mas a matéria já transitou em julgado, não cabendo discussão acerca do valor a ser pago, de modo que tal incidente, tão somente possui como alicerce de sua existência, para efetivar o pagamento; menciona o equívoco na decisão do Magistrado singular ao declarar que os autos principais se direcionarão para apurar o
quantum
devido aos honorários do agravante, de maneira que tal matéria já restou transitada em julgado, e por força da segurança jurídica, não pode vir a ser rediscutida nos autos.

Expõe que o arbitramento dos honorários ficou declarado na decisão de Id. n. 106185317 - Autos 1014484- 50.2019.8.11.0003 (autos principais); indica que a decisão foi objeto de contraditório em ampla defesa pelos litigantes, sendo, inclusive, objeto de Embargos de Declaração pelo agravado.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, conhecendo pela necessidade da declaração de coisa julgada da matéria condizente ao quantum dos honorários advocatícios do agravante.

Os agravados
apresentaram contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante narra que o Magistrado de Primeiro Grau fixou como ponto controvertido a ser dirimido o valor tangente aos honorários, mas a matéria já transitou em julgado, não cabendo discussão acerca do valor a ser pago, de modo que tal incidente, tão somente possui como alicerce de sua existência, para efetivar o pagamento; menciona o equívoco na decisão do Magistrado singular ao declarar que os autos principais se direcionarão para apurar o
quantum
devido aos honorários do agravante, de maneira que tal matéria já restou transitada em julgado, e por força da segurança jurídica, não pode vir a ser rediscutida nos autos.

Expõe que o arbitramento dos honorários ficou declarado na decisão de Id. n. 106185317 - Autos 1014484-50.2019.8.11.0003 (autos principais); indica que a decisão foi objeto de contraditório em ampla defesa pelos litigantes, sendo, inclusive, objeto de Embargos de Declaração pelo agravado.

Pois bem. Na data de 14.12.2022 o Magistrado de origem proferiu decisão nos autos da Ação de Dissolução na qual indicou que foi determinada a
desvinculação do advogado Dr. João Acássio Muniz Júnior da defesa técnica da empresa Agropecuária Araguari no processo de Recuperação Judicial - autos no 1027132-57.2022.8.11.0003, no qual foi consignado:

“Todavia, o argumento não merece acolhida, sendo de extrema valia registrar que
a substituição pretendida, de forma alguma, poderá prejudicar o direito do advogado a receber os honorários pelos trabalhos que já desenvolveu
.

(...).

Por tal razão,
DEFIRO O PEDIDO FORMULADO e DETERMINO que seja providenciado o pagamento do saldo de honorários advocatícios que é devido ao Dr. João Acássio
, no prazo de 10 dias.”

Leandro Motta da Silva opôs embargos de declaração e no ponto, pugnou pelo seu acolhimento no sentido de “
indeferir o pleito de arbitramento de honorários realizado em prol do advogado substituído (em razão da ausência do interesse de agir e legitimidade), e, consequentemente, determinar que ele se utilize da via adequada (Ação de Arbitramento de Honorários) visando à tutela do direito vindicado
”.

Em seguida, o Magistrado decidiu que em
relação à questão afeta ao pedido de pagamento de honorários pela Agropecuária Araguari ao advogado Dr. João Acássio será
tratada em autos apartados do feito de dissolução.

O Incidente foi instaurado sob o n. 1015954-77.2023.8.11.0003 e em 23.06.2023 o Magistrado registrou que
“em decisão proferida nos autos de origem, que a razão acompanha o peticionante, sob o enfoque do “direito do advogado a receber os honorários pelos trabalhos que já desenvolveu.””

Posteriormente homologou os cálculos apresentados pelo advogado e declarou que o
valor devido ao Dr. João Acassio Muniz Júnior atinge a soma de R$ 29.370.890,98. E após, foram opostos embargos de declaração pelos ora agravantes que foram acolhidos para declarar a nulidade da decisão embargada tornando-a totalmente sem efeito, por ter
sido proferida sem a observância do devido processo legal, configurando ato judicial que violou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, na mesma decisão, o Magistrado firmou as seguintes premissas
“
de pontos que já foram decididos e não poderão mais ser discutidos e/ou reapreciados
:

- Pela decisão proferida nos autos do Processo 1027132-57.2022.8.11.0003 já foi declarada a desvinculação do advogado DR. JOÃO ACASSIO da defesa técnica da empresa Agropecuária Araguari e consignado o direito do advogado a receber os honorários pelos trabalhos que já desenvolveu;

-
Pela decisão proferida em Id. 106185317 da Ação de Dissolução já foi declarado que o DR. JOÃO ACASSIO tem direito a receber honorários advocatícios pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari (conforme se vê da cronologia supra traçada, esta decisão foi objeto de embargos de declaração que foram julgados e, portanto, já houve o trânsito em julgado
);

-
O presente incidente processual foi instaurado, tão somente, para que seja apurado o valor que é devido ao DR. JOÃO ACASSIO a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari
.”

Entretanto, embora o Magistrado tenha citado que o direito do patrono em receber os honorários advocatícios prestados à Agropecuária Araguari foi objeto de decisão transitada em julgado, em verdade os ora agravados opuseram embargos de declaração em 19.12.2022 (Id 107801740 – Ação de Dissolução) alegando omissão na decisão, mas não foi objeto de enfrentamento até a prolação da decisão agravada.

Corroborado a isso, os ora agravados interpuseram o Agravo de Instrumento

1021991-32.2023.8.11.0000
contra decisão de determinação no incidente processual instaurado, para que fosse apurado o valor que é devido ao advogado João Acássio a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari.

No citado feito, os ora agravados almejavam o afastamento da conclusão de que houve coisa julgada na declaração que o ora agravante tem direito ao recebimento dos honorários pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari Ltda.
nele ficou registrado que o Magistrado proferiu nova decisão, de formação de um incidente processual para resolver as questões afetas ao pedido de pagamento de honorário ao agravado, mas sem o julgamento dos embargos de declaração opostos por Leandro Motta; em razão da oposição dos embargos de declaração com a concessão do efeito suspensivo, a decisão de deferimento de pagamento de honorários ao advogado ora agravado não transitou em julgado.

O Agravo de Instrumento 1021991-32.2023.8.11.0000 foi provido para anular a decisão agravada e determinar a apreciação pelo Juízo de origem dos embargos de declaração de Id 106569910 dos autos da ação de dissolução.

Assim, embora o Magistrado tenha citado que o direito do patrono em receber os honorários advocatícios prestados à Agropecuária Araguari foi objeto de decisão transitada em julgado, em verdade os ora agravados opuseram embargos de declaração em 19.12.2022 (Id 106569910 – Ação de Dissolução) alegando omissão na decisão, mas não foi objeto de enfrentamento até a elaboração do presente voto (21.03.2024 – consulta via PJe).

Frisa-se. Em Id 126786730 o Magistrado mencionou que os embargos de declaração foram apreciados em Id 113145843 (ação de dissolução). Todavia, os embargos de declaração não foram analisados, sequer foi revogado o efeito suspensivo concedido, apenas registrado que a questão acerca dos honorários será tratada em autos apartados.

Corroborado a isso, transcrevo trecho do pertinente parecer ministerial:

“Sendo assim, corretamente anulou a decisão que homologou os cálculos, em razão da necessidade da observância do contraditório e da ampla defesa da Agropecuária Araguari Ltda., acerca dos pontos controvertidos a serem dirimidos antes da fixação do valor devido a título de honorários advocatícios ao ora agravante.

(...)

Ademais disso, consta expressamente na decisão que o juízo determinou a formação de um incidente processual para apurar as questões afetas ao pedido de honorários advocatícios feito pelo agravante em desfavor da Agropecuária Araguari Ltda.

(...)

Portanto, evidente que ainda pendem questões controvertidas a serem dirimidas nos autos de piso, não havendo que se falar em trânsito em julgado da matéria relativa ao valor de honorários devidos ao ora agravante.”

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024